Tribunal: TJDFT
Processo: 0702311-67.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. OFENSA À COISA JULGADA. NULIDADE DE SENTENÇA CONDICIONAL. OFENSA AO ART. 492, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. USUCAPIÃO. SETOR TRADICIONAL DE PLANALTINA. ÁREA IRREGULAR. POSSIBILIDADE. IRDR 2016.00.2.048736-3. TEMA 1.025 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Análise de condições da ação se baseia na teoria da asserção e é aferida com base na narrativa da parte (in status assertionis). 1.1. Hipótese em que restou bem definida a legitimidade do réu para figurar no polo passivo da demanda, dado que consta na Certidão emitida pelo 1o Serviço Notarial, Registral e Protesto de Títulos da Comarca de Planaltina, Estado de Goiás, que o réu é adquirente do imóvel objeto da demanda, situado na Rua Mato Grosso, Quadra 117, Casa 23, Setor Tradicional, Planaltina-DF.
2. Estando o imóvel localizado na Região Administrativa VI, Planaltina, Distrito Federal, não há que se falar em competência do Juízo do Estado de Goiás para processar e julgar a demanda. 2.1. Nos termos do art. 34 da Lei 11.697/08, “Compete ao Juiz da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário processar e julgar todos os feitos que versem sobre o meio ambiente natural, urbano e cultural, inclusive as questões relacionadas à ocupação do solo urbano ou rural e ao parcelamento do solo para fins urbanos, excetuadas as ações de natureza penal.”
3. Eficácia preclusiva da coisa julgada é instituto previsto no art. 508 do CPC, que define impossibilidade de discussão, após o trânsito em julgado da decisão de mérito, das alegações e defesas que as partes poderiam ter oposto, visando o acolhimento ou a rejeição do pedido, as quais serão tidas por deduzidas e repelidas. 3.1. Ao contrário do alegado pelo apelante, a matéria em discussão não foi objeto de decisão transitada em julgado. 3.2. “A Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo no 35029/93 não tem o condão de interferir no presente julgamento, uma vez que, in casu, trata-se de imóvel que foi transferido pela Prefeitura Municipal de Planaltina de Goiás/GO a particulares, não estando, portanto, mais em seu domínio, motivo pelo qual não há ofensa à coisa julgada. Preliminares rejeitadas.” (Acórdão 1649416, 00005131120058070005, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 15/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. Dispõe o artigo 492, parágrafo único do CPC que “A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.” 4.1. Como bem apontado na sentença, não se trata de sentença condicional, mas sim de sentença que reconhece o direito de propriedade e de registro imobiliário, sendo que o aperfeiçoamento deste é condicional. 4.2. “1. A declaração da usucapião, por si só, gera efeitos práticos úteis, possibilitando a proteção do domínio. Assim, a determinação de expedição de mandado para registro posterior da propriedade adquirida pela usucapião não torna a sentença condicional nem retira sua eficácia” (Acórdão 1437245, 00006644020068070005, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. No julgamento do IRDR 2016.00.2.048736-3, foi fixada a seguinte tese: “É cabível a aquisição de imóveis particulares situados no Setor Tradicional de Planaltina/DF, por usucapião, ainda que pendente o processo de regularização urbanística.” (Acórdão n.1141204, 20160020487363IDR, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA Câmara de Uniformização, Data de Julgamento: 29/10/2018, Publicado no DJE: 05/12/2018. Pág.: 393/395). 5.1. O STJ, ao julgar o Recurso Especial 1.818.564/DF (Tema 1.025, afetado para julgamento sob a sistemática de recursos repetitivos), confirmou a tese fixada no IRDR.
6. Usucapião consubstancia modo originário de aquisição da propriedade, prescindível justo título e boa-fé para fins de usucapião extraordinária (artigo 1.238, caput, CC). 6.1. Caso em que a efetiva ocupação por mais de 20 (vinte) anos da área particular específica, objeto de usucapião, foi comprovada pela prova documental, o que evidenciada situação possessória contínua com estabelecimento de moradia, não identificado vício possessório proveniente de violência, clandestinidade ou precariedade, posto que, ostensivamente, obtida e exercida com amparo em justo motivo que lhe ensejou a própria aquisição.
7. Recursos conhecidos e não providos.